Tribunal: TJSP
Processo: 0047996-74.1988.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Dívida sem especificação - Exercício de 1986 – Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) – Exercício do contraditório e da ampla defesa

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Dívida sem especificação - Exercício de 1986 – Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) – Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado – Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição – Substituição das CDA's que não afastaram a nulidade dos títulos executivos extrajudiciais – Sentença mantida – Recurso desprovido.